Tribunal: TJDFT
Processo: 0000889-91.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Roubo circunstanciado. Receptação. Palavra da vítima. Depoimento dos policiais. Circunstância agravante. Fração.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento que fizeram do réu na delegacia e em juízo e pelo depoimento de policiais.
2 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
3 – No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar a origem lícita do bem ou que desconhecia a origem ilícita. E, em crimes dessa natureza, a prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
4 - É firme o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6.
5 – Apelação não provida.